Tribunal: CARF
Processo: 11131.001804/00-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11131.001804/00-11
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-011.239 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Embargante
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA DA 3a REGIÃO FISCAL
Interessado
VICUNHA TÊXTIL S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 29/11/1988 a 21/01/1999
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
Uma vez demonstrada a ocorrência da inexatidão material apontada pelo
Embargante, acolhem-se os Embargos Inominados, com efeitos infringentes,
para fins de saneamento do processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos Inominados, com efeitos infringentes, para se corrigir a inexatidão material ocorrida
no acórdão no 3201.00.426, de 28/04/2010, emendado pelo acórdão de embargos no 3201-
003.387, de 29/03/2018, no que tange à inclusão indevida, nas planilhas elaboradas durante a
diligência, de valores dos impostos e multas que não haviam sido objeto dos autos de infração
referentes ao Imposto de Importação (II) e ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
valores esses que deverão ser desconsiderados na execução da decisão final destes autos.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de
Oliveira e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos Inominados opostos pela Divisão de Arrecadação e
Cobrança da Superintendência da 3a Região Fiscal, autoridade administrativa regimentalmente
incumbida da execução do acórdão, em que se aponta a ocorrência de inexatidão material no
acórdão no 3202-00.426, de 28/04/2010, posteriormente emendado, por meio do acórdão no
3201-003.387, de 01/02/2018, relativa à inclusão indevida, em planilhas elaboradas quando da
realização de diligência, de valores do Imposto de Importação (II) e do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), bem como das multas correspondentes, que não haviam sido objeto dos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11131.001804/00-11
Fl. 24813
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.239 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.001804/00-11

autos de infração lavrados pela referida alfândega, referente ao período de apuração de 11/1988 a
01/1999.
Por bem discorrer sobre os fatos controvertidos nestes autos e por informar
detalhadamente as diversas fases do processo, bem como por dispor sobre as razões dos referidos
embargos, transcreve-se, na sequência, o interior teor dos Embargos Inominados.
1. Trata o presente processo dos Autos de Infração de Imposto de Importação – II e
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, ambos acrescidos da multa de ofício de
30%, prevista nos artigos 13, inciso II, e 14 do Decreto-Lei no 2.433/88, regulamentados
pelos artigos 71, inciso II, e, 72 do Decreto n° 96.760/88, e dos juros de mora, no valor
total de R$ 196.127.499,68, fls. 01/415 (vol.01) em virtude de ter a fiscalização
constatado inadimplemento dos compromissos firmados no Termo de Compromisso e
aditivos respectivos, conforme Relatório de Auditoria-Fiscal, fls. 417/422 (vol.02),
lavrados pela Alfândega/Porto de Fortaleza referentes ao período de apuração de
11/1988 a 01/1999.
2. Reproduzimos a seguir o Despacho da Equipe Regional de Revisão de Ofício no
âmbito da 3a Região Fiscal – EREV/SRRF03, fls. 24.767/24.770, com o histórico do
presente processo:
Na decisão de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Fortaleza/CE, conforme Decisão DRJ/FOR n° 4.065, de
27/02/2004,
fls.20.948/20.986,
julgou
procedentes
os
lançamentos
tributários impugnados pelo contribuinte, portanto, manteve os Autos de
Infração.
Da mencionada decisão o contribuinte apresentou recurso voluntário, de fls.
21.040/21.289, o qual foi julgado parcialmente procedente mediante o
Acórdão no 3201-00.426, 28 de abril de 2010, proferido pela - 2a Câmara/ 1a
Turma Ordinária da 3a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - Carf.
A conclusão, do voto vencido, foi no sentido de dar parcial provimento ao
recurso interposto, para fins de incluir os ACC's (Adiantamentos sobre
contratos de câmbio) no cálculo do BEFIEX, bem como para, em havendo
saldo a recolher, ser aplicada a taxa de juros de 1% ao mês. Todavia, a
conclusão, do voto vencedor, foi no sentido de negar provimento ao recurso
nessa parte relativa aos ACC's. Eis a parte dispositiva do Acórdão:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitadas
as preliminares de nulidade do lançamento de oficio e decadência do
lançamento de oficio. Por unanimidade de votos, rejeitada a preliminar de
decadência para lançamento do BEFIEX. Por voto de qualidade, negado
provimento ao recurso quanto à inclusão dos ACC's no balanço de
divisas, relator Designado, Conselheiro Ricardo Paulo Rosa, vencidos os
Conselheiros Luciano Lopes de Almeida Moraes, Marcelo Ribeiro
Nogueira e Tatiana Migiyama. Por unanimidade de votos, foi dado
provimento quanto aos juros de mora.
Contra o decidido no Acórdão acima, a PFN interpôs Recurso Especial no
qual pugna pela aplicação dos índices legais de correção monetária
cumulativamente aos juros de 1% impostos pela Câmara a quo. Dado
seguimento
ao
Recurso
Especial,
conforme
Despacho/Carf,
fls.21.882/21.883, foi exarado o Acórdão no 9303-004.929 – 3a Turma -
Câmara Superior de Recursos Fiscais do Carf - Sessão de 10 de abril de
2017, no qual os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
conheceram, do Recurso Especial da Procuradoria da Fazenda Nacional e, no
Fl. 24814
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.239 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.001804/00-11

mérito, deram-lhe provimento no sentido de que para os fatos geradores
ocorridos a partir de 1o de abril de 1995 os juros de mora passariam a ser
calculados à taxa Selic, e, quanto aos fatos geradores ocorridos antes de
1o/04/1995, deve-se aplicar a legislação então vigente, nos termos do voto
condutor do Acórdão (fls..../24.622), vejamos:
...
Tais
disposições
normativas
indicavam
haver
regra
explícita,
determinando que, no caso de descumprimento do Programa BEFIEX, o
pagamento dos impostos devidos, corrigidos monetariamente, seriam
acrescidos de juros de mora de um por cento ao mês ou fração.
Obviamente, a Lei no 9.065, de 1995, alterou este panorama jurídico.
Depois de estabelecer, como regra, que os juros de mora passariam a ser
calculados à taxa Selic para fatos geradores ocorridos a partir de 1o de
abril de 1995, revogou todas as disposições em contrário – sem
exceções, portanto –, embora expressamente tenha se referido a alguns
dispositivos legais, aos quais, todavia, a revogação não se limitou
(“Revogam-se as disposições em contrário Especificamente, ...”).
Cabe lembrar que, quanto aos fatos geradores ocorridos antes de
1o/04/1995, deve-se aplicar a legislação então vigente, o que, aliás, foi
feito no auto de infração, conforme comprovam os demonstrativos de
multa e juros de mora a ele anexados (ver, p. ex., fls. 383/384).
Ante o exposto, conheço do recurso especial e, no mérito, dou-lhe
provimento, para que os juros de mora à taxa Selic voltem a incidir sobre
os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de abril de 1995, tal como foi
feito no auto de infração. (Grifei)
Pois bem, a ALF-FOR-CE, Autoridade Administrativa regimentalmente
incumbida da execução do Acórdão no 3201-00.426, de 28 de abril de 2010,
fls. 24.241 a 24.269, invocou o art. 66 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9
de junho de 2015, para interpor Embargos Inominados contra aludido
acórdão. Explica que, a Informação SARAC/ALF/FOR no 23, de 20 de
junho de 2017, fls. 24.633 a 24.637, por ocasião da cobrança administrativa,
constatou que o julgamento do recurso voluntário foi precedido de diligências
requeridas pelo Colegiado 3201 (Ac 3201-00.426) para apuração de
incorreções apontadas pelo sujeito passivo, quando se concluiu pela
ocorrência de “severos equívocos no lançamento efetuado”, resultando em
redução dos créditos tributários, conforme a seguinte tabela:
Os embargos inominados foram acolhidos com a seguinte conclusão,
constante no Acórdão no 3201-003.387 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 1 de fevereiro de 2018 (e-fls.24.657/24.662):
Fl. 24815
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.239 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.001804/00-11

...
A análise da admissibilidade do recurso voluntário identificou que o
resultado da diligência não ficou efetivamente consubstanciado no
Acórdão embargado. Analisando-se o vício apontado pela ALF-FOR-CE,
constato que, efetivamente, o resultado das diligências que precederam o
julgamento do recurso no 329.999, consubstanciado no Quadro
Comparativo dos Valores Originais – R$, fls. 24.235, não se fez refletir
no resultado do julgamento do embargado Acórdão no 3201-00.426,
inobstante as referências a ele feitas no voto condutor da decisão. Diante
do exposto voto no sentido de conhecer e acolher os embargos, para
esclarecer a posição adotada no Acórdão embargado de reduzir o
lançamento aos valores identificados pela Autoridade Fiscal nos
procedimentos de diligência, conforme a tabela apresentada nos
Embargos Inominados pela Unidade de Origem e também nos autos
às e-fls.2435. (Grifei)
Como se vê, acolhidos os Embargos da unidade preparadora, e proferido o
Acórdão no 3201-003.387 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 1o
de fevereiro de 2018 (efls. 24.657/24.662), restou claro o provimento parcial
do recurso voluntário não apenas em relação aos juros de mora, que fora
objeto do Recurso Especial interposto pelo Procurador da Fazenda Nacional,
mas, para reduzir os créditos tributários lançados de Imposto de Importação -
II e IPI.
Observa-se no entanto, que, em relação à decisão que esclareceu a existência
de crédito tributário exonerado, esta carece de conhecimento da PGFN, eis
que contrária aos interesses da Fazenda Nacional.
Nesse passo, os presentes autos devem retornar ao Carf, para cientificar a
PGFN do Acórdão de Embargos no 3201-003.387 – 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de 1o de fevereiro de 2018 (e-fls.24.657/24.662) e demais
providências de sua alçada. “
3. Para fins de operacionalização do Acórdão no 3201.00.426, da Terceira Seção do
CARF, fls. 24.241/24/269, posteriormente emendado para sanar omissão apontada pela
Alfândega da Receita Federal do Brasil em Fortaleza/CE, conforme Acórdão de
Embargos, fls. 24.657/24.661, foi emitida a Informação Fiscal da Alfândega da
Receita Federal do Brasil em Fortaleza/CE, fls. 24.776/24.777, com o seguinte teor:
“ Neste sentido, convém esclarecer que no Acórdão no 3201-00.426, da
Terceira Seção do CARF (fls. 24.241 a 24.269), posteriormente emendado
para sanar omissão apontada por esta Alfândega, conforme Acórdão de
Embargos (fls. 24.657 a 24.661), foi decidido que os valores a serem exigidos
do contribuinte seriam aqueles constantes dos procedimentos de diligência,
cabendo à unidade responsável pela liquidação do Acórdão realizar a
transposição das planilhas constantes dos autos para o sistema próprio da
Receita Federal.
Para a primeira diligência foram elaboradas duas planilhas, uma para cada
tributo. A planilha onde constam os valores do Imposto de Importação (II) e
da multa, encontra-se às fls. 24.090 a 24.140, enquanto que a planilha relativa
ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), e da multa correspondente,
encontra-se às fls. 24.142 a 24.192.
Importante observar que a autoridade aduaneira que elaborou as planilhas
apresentou algumas observações sobre o fato gerador dos tributos aduaneiros
(fls. 24.141 e 24.193), que podem ser importantes para que o sistema seja
alimentado de forma correta.
Fl. 24816
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.239 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.001804/00-11

Já a segunda diligência serviu para correção dos valores de apenas alguns
lançamentos, gerados pela não atualização de moeda, e deu azo à elaboração
da planilha de fls. 24.228, contendo os valores apurados com erro, e a
planilha de fls. 24.229, com os valores corrigidos relativamente a estes
poucos lançamentos.
Deste modo, em relação a esta segunda diligência, os valores constantes da
planilha de fls. 24.228 deverão ser substituídos pelos valores da planilha de
fls. 24.229. Para efeito de controle, quando da transcrição das planilhas para
o sistema, o operador deverá se ater aos valores totais dos lançamentos, que
são aqueles do quadro de fls. 24.235.
Sendo estas as informações que cabiam ser fornecidas neste momento,
encaminho à consideração do Delegado da Alfândega de Fortaleza.”
4. Assim, restou claro, conforme Informação Fiscal da Alfândega da Receita Federal
do Brasil em Fortaleza/CE, fls. 24.776/24.777, que os valores a serem cobrados no
presente processo seriam os resultantes da primeira diligência efetuada e constantes das
duas planilhas, uma para cada tributos, nos seguintes termos: “... A planilha onde
constam os valores do Imposto de Importação (II) e da multa, encontra-se às fls.
24.090 a 24.140, enquanto que a planilha relativa ao Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), e da multa correspondente, encontra-se às fls. 24.142 a
24.192.”
5. A Informação Fiscal da Alfândega da Receita Federal do Brasil em
Fortaleza/CE, fls. 24.776/24.777, especifica, ainda, que alguns lançamentos, tendo em
vista a não atualização monetária, deveriam ser corrigidos conforme nova planilha às
fls. 24.229, sendo que os valores totais dos lançamentos transcritos nos sistemas de
controle de créditos tributários da Receita Federal do Brasil seriam limitados aos
constantes no quadro de fls. 24.235.
6. Prosseguindo, quando da operacionalização do Acórdão no 3201.00.426, da Terceira
Seção do CARF, fls. 24.241/24/269, posteriormente emendado para sanar omissão
apontada pela Alfandega da Receita Federal do Brasil em Fortaleza/CE, conforme
Acórdão de Embargos, fls. 24.657/24.661, consubstanciado na Informação Fiscal da
Alfândega da Receita Federal do Brasil em Fortaleza/CE, fls. 24.776/24.777, foi
comprovado que para alguns períodos de apuração constam valores nas planilhas
do Imposto de Importação - II, e da multa correspondente, fls. 24.090/24.140, e do
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, e da multa correspondente, fls.
24.142/24.192, que não são objeto do Auto de Infração de IPI e II, lavrado pela
Alfândega da Receita Federal do Brasil em Fortaleza/CE, referente ao período de
apuração de 11/1988 a 01/1999 .
7. Como exemplo, não exaustivo e só para fins de demonstração, que para alguns
períodos de apuração constam valores nas planilhas do Imposto de Importação -
II, e da multa correspondente, fls. 24.090/24.140, e do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, e da multa correspondente, fls. 24.142/24.192, que não são
objeto do Auto de Infração de IPI e II, lavrado pela Alfândega da Receita Federal
do Brasil em Fortaleza/CE, referente ao período de apuração de 11/1988 a 01/1999,
temos as duas tabelas abaixo, a primeira com Imposto de Importação - II e a segunda
com Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI:
(...)
8. É importante destacar que muito embora tenham sido constatadas incorreções no auto
de infração, o crédito tributário foi regularmente constituído e somente pode ser
modificado ou extinto nos casos legalmente previstos, conforme disposição do art. 141,
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, - Código Tributário Nacional - CTN, não
cabendo à Equipe Regional de Contencioso Administrativo no âmbito da 3a Região
Fl. 24817
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.239 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.001804/00-11

Fiscal – ECONT/SRRF03 agir sem o devido comando no tocante à comprovação que
para alguns períodos de apuração constam valores nas planilhas do Imposto de
Importação - II, e da multa correspondente, fls. 24.090/24.140, e do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI, e da multa correspondente, fls. 24.142/24.192, que
não são objeto do Auto de Infração de IPI e II, lavrado pela Alfândega da Receita
Federal do Brasil em Fortaleza/CE, referente ao período de apuração de 11/1988 a
01/1999 .
DO PEDIDO
9. Deste modo, solicitamos o recebimento do presente recurso, a fim de que seja
corrigida a inexatidão contida no Acórdão no 3201.00.426, da Terceira Seção do CARF,
fls. 24.241/24/269, posteriormente emendado para sanar omissão apontada pela
Alfândega da Receita Federal do Brasil em Fortaleza/CE, conforme Acórdão de
Embargos, fls. 24.657/24.661, consubstanciado na Informação Fiscal da Alfândega da
Receita Federal do Brasil em Fortaleza/CE, fls. 24.776/24.777, uma vez que foi
comprovado que para alguns períodos de apuração constam valores nas planilhas
do Imposto de Importação - II, e da multa correspondente, fls. 24.090/24.140, e do
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, e da multa correspondente, fls.
24.142/24.192, que não são objeto do Auto de Infração de IPI e II, lavrado pela
Alfândega da Receita Federal do Brasil em Fortaleza/CE, referente ao período de
apuração de 11/1988 a 01/1999 .
Submetidos os Embargos Inominados à apreciação do Presidente da turma,
expediu-se, em 27/09/2019, despacho admitindo-os, para que o Colegiado se manifestasse sobre
as alterações do crédito tributário apontadas pelo Embargante.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Conforme acima relatado, trata-se de Embargos Inominados opostos pela Divisão
de Arrecadação e Cobrança da Superintendência da 3a Região Fiscal, autoridade administrativa
regimentalmente incumbida da execução do acórdão, em que se aponta a ocorrência de
inexatidão material no acórdão no 3202-00.426, de 28/04/2010, posteriormente emendado, por
meio do acórdão no 3201-003.387, de 01/02/2018, relativa à inclusão indevida, em planilhas
elaboradas quando da realização de diligência, de valores do Imposto de Importação (II) e do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), bem como das multas correspondentes, que não
haviam sido objeto dos autos de infração lavrados pela referida alfândega, referente ao período
de apuração de 11/1988 a 01/1999.
Confrontando-se, por amostragem, as datas dos fatos geradores e os valores
tributáveis presentes às e-fls. 9 a 144 e 148 a 253 dos autos de infração com as informações
constantes das planilhas elaboradas pela autoridade embargante (e-fl. 24.786), constata-se que,
efetivamente, houve, na realização da diligência, inclusão indevida de valores que não constam
dos autos de infração.
Exemplificativamente, tem-se na planilha dos embargos um valor tributável de
Cr$ 950.620,58 relativo a fato gerador do Imposto de Importação (II) ocorrido em 06/12/1990
que não consta do auto de infração (e-fl. 19).
Fl. 24818
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.239 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.001804/00-11

Da mesma forma, tem-se na planilha dos embargos um valor tributável de R$
607.975,45 relativo a fato gerador do IPI ocorrido em 08/06/1995 (data do desembaraço:
13/06/1995) que também não consta do auto de infração (e-fl. 190).
Nesse sentido, constatada a efetiva ocorrência do equívoco apontado pelo
Embargante, os Embargos Inominados devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para a
correção da inexatidão material ocorrida no acórdão no 3201.00.426, de 28/04/2010, emendado
pelo acórdão de embargos no 3201-003.387, de 29/03/2018, no que tange à inclusão indevida de
valores dos impostos e multas correspondentes nas planilhas elaboradas durante diligência,
valores esses que não haviam sido objeto dos autos de infração do Imposto de Importação (II) e
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), devendo, portanto, não serem considerados na
execução da decisão final destes autos.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 24819
DF CARF MF
Original